Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-04.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0704482-04.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, FABIANA OLIVEIRA MACHADO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente o recurso da autora com o objetivo de permitir o processamento de cumprimento provisório de sentença nos Juizados Especiais. No processo principal, número 0704714-50.2020.8.07.0014, o réu foi condenado no pagamento de 50% do valor resultante da soma de R$ 36.089,20. Contra o acórdão desta Turma Recursal foi apresentada a Reclamação 0720048-35.2021.8.07.0000, a qual transitou em julgado em 20/10/2021, conforme consulta no sistema informatizado do TJDFT. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, ocorrida em razão do trânsito em julgado de decisão que reconheceu o direito da autora, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.